Tribunal: STF
Processo: RE 1370254
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JOALINA TRANSPORTES LTDA. TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. CONSTITUCIONALIDADE: TEMA 495. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Contribuição para o salário educação dos trabalhadores autônomos e avulsos. Não incidência (art. 12, I, da Lei 8.212/91). Contribuição destinada ao INCRA. Adicional de 0,2%. Não extinção pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91. Legitimidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. CDA. Presunção de legitimidade. Requisitos da Lei n.° 6.830/80 observados. Inexistência de cerceamento de defesa. Aplicação da taxa SELIC. Multa moratória de 75%, caráter não confiscatório. Ajuste para o limite legal. Afastada a condenação por litigância de má fé. Apelação do particular parcialmente provida. Apelação da Fazenda Nacional improvida” (fl. 10, vol. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 12 e vol. 18).



Recurso extraordinário interposto por Joalina Transportes Ltda.



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IV do art. 150 e os arts. 139, 173 e 195 da Constituição da República.



    Sustenta pretender “afastar essa presunção de liquidez e certeza, demonstrando vícios na CDA através da perícia contábil. Deste modo, inaceitável é o julgado onde afirma-se que é ônus da executada a demonstração de tais vícios e, mais adiante, nega a produção de prova pericial por ela requerida, justamente para comprovar os vícios alegados, restando patente o cerceamento do direito de defesa” (fl. 11, vol. 15).



    Assevera que “o Acórdão vergastado reduziu o valor da multa moratória de 100% para 75%, aduzindo que esta última porcentagem não ofenderia o princípio do não-confisco. Ocorre que tal percentual aplicado somente a título de multa continua possuindo viés confiscatório, visto que, somado aos juros e honorários advocatícios, torna a obrigação tributária duplamente mais difícil de ser adimplida” (fl. 12, vol. 15).



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao estabelecer que a natureza jurídica da contribuição para o INCRA seria de contribuição especial de intervenção no domínio econômico e que, portanto, encontraria respaldo no artigo 149 da CF, ofendeu frontalmente o artigo 173 da mesma Carta, pois referido dispositivo constitucional limita a atuação estatal nessa intervenção” (fl. 25, vol. 15).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e, em segundo, que lhe seja dado provimento, no sentido de que seja reformado o acórdão do TRF da 5a Região proferido nos autos da Apelação Cível 0001815-17.2007.4.05.8308 (AC456922-PE) para: i. seja reformado o acórdão vergastado em face do cerceamento do direito de defesa configurado (art. 5º, LV da CF/88, além dos artigos 130 e 333, I do CPC), determinando ainda a produção da prova pericial contábil requerida a fim de que seja obedecido o devido processo legal, com observância da ampla defesa e do contraditório; ii. configurada a contrariedade ao art. 150, IV da CF/88, determinar a redução da multa para o patamar máximo de 20% conforme os preceitos doutrinários e precedentes do próprio Tribunal a quo colacionados (…); iii. paralelamente, caracterizada a afronta aos artigos 173 e 139 c/c 195 da CF/88, declarar a inconstitucionalidade da contribuição para o INCRA, criada pela Lei 2.613/55, extirpando-a da presente exação” (fl. 27, vol. 15).



Recurso extraordinário interposto pela União



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. IV do art. 150 e o § 5º do art. 212 da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, ao considerar como confiscatória o percentual da multa prevista art. 35, III, d) da Lei n°8.212/1991, contrariou o disposto do art. 150, IV, da Constituição Federal, vez que o princípio constitucional da vedação ou confisco não se aplica à multa, mas tão somente à instituição do tributo” (sic, fl. 6, vol. 23).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento de que a contribuição do salário-educação fora recepcionada pela Constituição Federal de 1988, nos termos do Decreto-lei n. 1.422/1975 e do Decreto n. 87.043/1982, com a alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)” (fl. 9, vol. 23).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988, quando do afastamento dos ARTS. 15 DA LEI Nº 9.424/96 E 35, III, D) DA LEI Nº 8.212/91, realizado pelo próprio órgão Fracionário, por razões de ordem constitucional, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem que a Turma Julgadora observasse os difames do art. 97, da Constituição Federal” (sic, fl. 11, vol. 23).



    Pede “a admissão e o provimento do presente recurso para que: 1 - o acórdão recorrido seja declarado nulo, uma vez que: (1.1) - não efetivou a prestação jurisdicional de forma completa, deixando de apresentar fundamentação e de corrigir vício de omissão, apesar da oportuna interposição de embargos de declaração, procedimento que contrariou o art. 5°, incs. XXXV, LIV e LV, e o art. 93, inc. IX, da CF/88; (1.2) - contrariou o art. 97 da CF/88, que impede o afastamento de dispositivo legal (dos ARTS. 15 DA LEI N° 9.424/96 E 35, III. D) DA LEI N° 8.212/91) - por inconstitucionalidade, ainda que não se diga expressamente (Súmula Vinculante n° 10) - sem que a matéria seja previamente submetida ao Plenário ou ao órgão especial do respectivo Tribunal (reserva de plenário); 2- caso esse eg. STF não acate os pedidos anteriores, então que reforme o acórdão regional, em face da violação aos arts. 2° e 150, IV, da Constituição Federal, ao determinar a redução da multa punitiva de 100% para 75% e o art. 212 § 5° também da Constituição Federal ao afastar a incidência da contribuição ao salário educação incidente sobre os valores pagos aos trabalhadores avulsos, administradores e autônomos” (fl. 12, vol. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à União. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Relativamente ao salário-contribuição, destaco a exegese do art. 15 da Lei 9.424/96 que não permite a cobrança do Salário-Educação sobre a importância paga pelas empresas aos trabalhadores avulsos, administradores e autônomos, uma vez que, nos termos do referido dispositivo, a exação incide sobre a remuneração dos segurados empregados, cujo rol deverá ser buscado no art. 12, 1, da Lei 8.212/91 (RESP - RECURSO ESPECIAL - 622004 - Ministra ELIANA CALMON, - D3 DATA:25/05/2006 PG : 00209). Neste sentido , transcrevo o seguinte precedente: (…)



    No tocante à contribuição para o INCRA, é legítimo seu recolhimento, consoante a orientação expressa, dentre outros, no seguinte precedente: (…) (RESP- 977058, PRIMEIRA SEÇÃO, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10/11/2008). (…)



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa e violação ao contraditório, alegados pelo particular, restaram prejudicados, a partir do momento em que todos os requisitos necessários ao deslinde da matéria se fizeram presentes e que os prazos processuais foram concedidos pelo juiz a quo, para que a empresa embargante apresentasse suas alegações e defesas.



    Os arts. 202 do CTN e 2° , § 5°, da Lei n° 6.830/80 preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária. In casu, a CDA preenche os requisitos do art. 2°, §5°, II e III, da Lei 6.830/80. Meras alegações não são suficientes para ilidir sua presunção de liquidez e certeza. Ora, como no presente caso, a empresa não se incumbiu do ônus da prova, objetivando desconstituir o título executivo, não há que se falar em nulidade. Em relação à taxa SELIC aos tributos não pagos tempestivamente tem por fundamento o art. 34, da Lei n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.° 9.528/97: (…)



    Todavia, no tocante ao excesso de multa de mora, importa tecer alguns comentários. A multa deve ser uma penalidade por descumprimento de obrigação tributária principal pelo não pagamento do tributo. Assim, a jurisprudência do TRF da 5a Região vem repelindo á tese do confisco , porquanto a multa fixada no patamar de até 75%, a teor do art. 44 da Lei n.° 9.30/96, não ofende ao princípio do não confisco (AC 303007, DJ 11/06/07), a saber: (…) Logo, a multa que ultrapassar o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) deve ser reduzida para alcançar os limites do referido percentual. Assim, deve a sentença ser reformada nesta parte para limitar o percentual da multa moratória à razão de 75%. Entendo ainda não caracterizado dolo processual, eis que a defesa foi exercida regularmente. Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação do particular para limitar o percentual da multa moratória à razão de 75% e para afastar a condenação por litigância de má fé. Nego provimento à apelação da Fazenda Nacional” (fls. 3-6, vol. 10).



Recurso extraordinário interposto por Joalina Transportes Ltda.



    6. Quanto à alegada nulidade do crédito tributário e imprescindibilidade de perícia contábil, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.318.538-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.512-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDA. EXIGIBILIDADE. NULIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 801.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.2.2016).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou não configurar contrariedade ao princípio do não confisco a multa tributária punitiva fixada abaixo do valor do tributo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 776.273-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.122.922-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).



    O acórdão recorrido, nesse ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. A análise da alegação da recorrente de que a “multa continua possuindo viés confiscatório”, demandaria o reexame do conjunto probatório constante do processo, o que atrai a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE n. 1.369.949, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.3.2022.



    9. Quanto à contribuição para o INCRA, ao apreciar o Tema 495 da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (RE n. 630.898-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.5.2021).



    Nesse ponto, o acórdão recorrido também está alinhado ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    10. Nada há a prover quanto às alegações de Joalina Transportes Ltda. 



Recurso extraordinário interposto pela União



    11. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    12. Quanto à redução do percentual da multa moratória na espécie, como já ressaltado na análise do recurso extraordinário de Joalina Transportes Ltda., o acordão recorrido decidiu em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal de não configurar contrariedade ao princípio do não confisco a multa tributária punitiva fixada abaixo do valor do tributo.



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o caráter confiscatório da multa, seria necessário o reexame do conjunto probatório constante do processo, o que atrai a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o trâmite do recurso.



    13. Quanto à questão da exigibilidade da contribuição do salário-educação, assiste razão à União. O acórdão recorrido dissente do entendimento deste Supremo Tribunal, consolidado no sentido da constitucionalidade da exação que incide, inclusive, sobre os valores pagos aos trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição do salário-educação. Base de cálculo. Remuneração de trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Constitucionalidade. Precedentes. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em análise da existência de repercussão geral da matéria da presente lide, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a cobrança do salário-educação é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. 2. A jurisprudência da Corte já fixou que a contribuição do salário-educação incide, inclusive, sobre os valores pagos aos trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI n. 764.005-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS. COBRANÇA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. Ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que “é constitucional a contribuição denominada salário-educação sobre a remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores” (AI 523.308-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.05.05). No mesmo sentido: RE 601.380-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.05.10; AI 496.771-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26.11.04; RE 395.172-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 07.05.04. 3. O recurso extraordinário interposto pela União atende aos pressupostos de admissibilidade indispensáveis para o conhecimento da causa por esta Corte. 4. Ao contrário do alegado nas razões de agravar, a decisão impugnada não se restringiu a declarar, de forma genérica, a constitucionalidade da contribuição para o salárioeducação, tendo declarado a constitucionalidade daquela contribuição ‘incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos, avulsos e administradores’ (sem grifos no original). (…) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 645.057-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30/10/2012).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A TRABALHADORES AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. CONSTITUCIONALIDADE. Constitucionalidade da contribuição para o salário-educação, incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 601.380-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14/05/2010).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.277.206, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; ARE n. 1275647, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.9.2020 e RE n. 1233518, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.6.2020.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário de Joalina Transportes Ltda. e dou parcial provimento ao recurso extraordinário da União (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora